Tribunal: TJBA
Processo: 0510588-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510588-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO

APELADO: CTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NOTAS FISCAIS. FOLHAS DE SERVIÇO. TROCA DE
E-MAILS
. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a prestação de serviços, mediante juntada de contrato, ordens de serviço, notas fiscais e comunicações eletrônicas entre as partes, recai sobre o devedor o ônus de demonstrar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de prova de quitação ou de fato impeditivo do direito autoral justifica a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais.

3. O dano moral da pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 227, do STJ.

4. Inexistindo qualquer elemento nos autos que demonstre repercussão negativa externa, é indevida a condenação por danos morais, especialmente quando os prejuízos suportados se limitam à esfera patrimonial.

5. Tendo a parte autora decaído de parcela mínima do pedido, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo incabível o reconhecimento de sucumbência recíproca.

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0510588-35.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
e como apelada
CTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator